Tribunal: STJ
Processo: 0019550-23.2020.8.16.0013
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2206482 - PR(2025/0113194-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONRADO GUIMARÃES CRUZ
ADVOGADO
: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTEL RAMOS - PR031205
MAURO CEZAR ABATI - PR013307
FABIO SILVEIRA ROCHA - PR038685
ANA LUÍSA RICHETTI - PR082246
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1.043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
. Não houve
Súmula 7/STJ
apreciação do mérito do recurso, tampouco da controvérsia propriamente dita.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2026
19/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56923849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2026 17:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 296b6684-3bb3-4e2d-b43c-3018155031c5

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2206482 - PR(2025/0113194-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONRADO GUIMARÃES CRUZ
ADVOGADO
: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTEL RAMOS - PR031205
MAURO CEZAR ABATI - PR013307
FABIO SILVEIRA ROCHA - PR038685
ANA LUÍSA RICHETTI - PR082246
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1.043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
. Não houve
Súmula 7/STJ
apreciação do mérito do recurso, tampouco da controvérsia propriamente dita.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão da Terceira
Turma que negou provimento ao agravo interno para manter o não conhecimento do
recurso especial, assim ementado (fl. 1847):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de Obrigação de Fazer.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA56570908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: f57ba27c-a656-4cae-94e4-63266a94b4f7

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Quarta Turma. Para tanto, indica como paradigma o acórdão do AgInt
no
.
REsp 2.042.423/GO
Cinge-se a alegada divergência à legalidade de limitação numérica de vagas
sem demonstração técnica idônea à luz dos arts. 4o, I, e 29 da
.
Lei 5.764/1971
A decisão singular agravada não conheceu dos embargos em virtude da
.
Súmula 315/STJ
Nas razões do seu agravo, a parte sustenta, em síntese, que o acórdão
embargado apreciou a controvérsia, embora não tenha conhecido do recurso, nos
termos do
III, do Código de Processo Civil.
art. 1043,
Decorreu sem resposta o prazo para impugnação (fl. 1924).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve prosperar.
A decisão singular agravada deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, conforme autoriza o Tema Repetitivo
:
1306/STJ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE
1.306/STJ.
GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO
NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
[...]
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde
que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer
e/ou
como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões
relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de
cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do
CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a
ser apreciado pelo colegiado."
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de
declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
(REsp n. 2.148.580/MA
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.

Ratifico, portanto, os fundamentos juridicamente corretos da decisão ora
agravada (fls. 655-656):

Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da
incidência da Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
Documento eletrônico VDA56570908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: f57ba27c-a656-4cae-94e4-63266a94b4f7

impugnação,
. pois não se admite a interposição de Embargos de
Súmula 7/STJ
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a
teor da "Não cabem
: embargos de divergência no âmbito do
Súmula n. 315/STJ
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO
E 266, § 4o,
CPC/2015
DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
. AGRAVO
SÚMULA 315/STJ
INTERNO DESPROVIDO. 1. A não demonstração do dissídio alegado, nos
moldes exigidos pelos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ,
CPC/2015
constitui vício substancial, diante do rigor técnico exigido na interposição dos
Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo para
complementação de fundamentação. Precedentes. 2. Consoante a
jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a oposição dos
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em
consonância, ainda, com a redação do
do
. 3. Agravo
art. 1.043,
CPC/2015
interno desprovido. (AgInt nos
, Rel. Ministro Marco
EAREsp n. 1.969.968/RJ
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 1.6.2023).
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma legal, indefiro
c/c
art. 266
liminarmente os Embargos de Divergência.

A parte recorrente não trouxe novos elementos capazes de afastar o
entendimento desta Corte.
Ao contrário do que afirma a agravante, a Terceira Turma não apreciou o
mérito da controvérsia, nem sequer indiretamente, restringindo-se a aplicar óbice de
admissibilidade.
A
, contudo, impede o manejo dos embargos de divergência
Súmula 315/STJ
para rever os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial. Relembro,
por oportuno, que a
revogou o inciso II do
do CPC, que
Lei 13.256/2016
art. 1.043
previa o cabimento dos embargos de divergência relativos ao juízo de
.
admissibilidade
Não cabe, dessa forma, rever a aplicabilidade da
no caso
Súmula 7/STJ
concreto, a fim de avançar no juízo de mérito. Somente haveria divergência
cognoscível em embargos, quando muito, se houvesse dissídio na interpretação, em
abstrato, da
e dispositivos legais pertinentes, o que não foi demonstrado.
Súmula 7/STJ
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno, advertindo à parte
que a reiteração das razões já afastadas será tida como comportamento protelatório,
ante a manifesta inadmissibilidade dos embargos de divergência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: f57ba27c-a656-4cae-94e4-63266a94b4f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.206.482 / PR
Número Registro: 2025/0113194-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195502320208160013 001955023202081600135 195502320208160013 1955023202081600135
202203827761
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONRADO GUIMARÃES CRUZ
ADVOGADO
: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
EMBARGADO : UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTEL RAMOS - PR031205
MAURO CEZAR ABATI - PR013307
FABIO SILVEIRA ROCHA - PR038685
ANA LUÍSA RICHETTI - PR082246
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES -
COOPERATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONRADO GUIMARÃES CRUZ
ADVOGADO
: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS : EDUARDO BATISTEL RAMOS - PR031205
MAURO CEZAR ABATI - PR013307
Documento eletrônico VDA56900874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: f9ccbaef-9d4f-4f8c-a2c9-cec38306be95

FABIO SILVEIRA ROCHA - PR038685
ANA LUÍSA RICHETTI - PR082246
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: f9ccbaef-9d4f-4f8c-a2c9-cec38306be95